Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. INCLUSÃO DE TRÊS LINHAS PARA OBTER ABATIMENTO NO VALOR DE APARELHO CELULAR. CONDIÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DESCONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. COBRANÇA REGULAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos em nome da parte recorrida relativos ao contrato n. 178993221. Nas razões recursais sustenta que o contrato já foi objeto de outro processo, de n. 0762600-35.2019.8.07.0016, no qual foi declarada a inexistência de débitos referentes apenas ao contrato n. 122736890, do que se infere a regularidade da dívida relativa ao contrato em debate no presente feito. Defende a regularidade da cobrança, pois há débito pendente de pagamento, no valor de R$ 2.842,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais, vinte e oito centavos). Assevera que a parte recorrida realizou alteração do seu plano contratual, com a inclusão de três linhas telefônicas, a fim de obter abatimento na aquisição de um aparelho celular, sendo que todas as linhas foram conectadas a aparelhos celulares. Assim, requer o provimento do recurso para que o pedido contraposto de condenação da parte recorrida ao pagamento do débito seja julgado procedente, sendo improcedentes os pedidos iniciais.
II. De fato, no processo n. 0762600-35.2019.8.07.0016 o contrato objeto do presente processo, de n. 178993221, também estava compreendido no pedido, pois a parte recorrida expressamente requereu a declaração de inexistência do débito referente à linha 61-XXXX2498 (ID 52317648, P. 6 daqueles autos eletrônicos). Assim, a sentença proferida naquele feito, ao julgar os pedidos iniciais procedentes em parte e declarar a inexistência dos débitos apenas em relação ao outro contrato debatido naquele processo, de n. 122736890, implicitamente julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito relativo ao contrato 178993221, no qual se insere a linha 61-81342498 (ID 26054583).
III. Ainda que assim não se entenda, verifica-se que a própria parte recorrente admite ter deixado de pagar as faturas relativas ao contrato, justificando sua conduta pelo fato de não ter a parte recorrente cancelado as linhas telefônicas atreladas ao contrato (IDs 26054575 e 26054589 - Pág. 3).
IV. Ocorre que a alegação da parte recorrida, segundo a qual teria sido verbalmente informada de que não haveria cobrança das linhas telefônicas vinculadas ao novo plano ao qual aderiu para receber abatimento do celular, não prevalece diante da prova documental. Como se vê do “Termo de Ciência” acostado sob o ID 26054583 - Pág. 6, assinado pela parte recorrida, ela tinha ciência das linhas relacionadas ao contrato, bem como dos respectivos valores que seriam cobrados. A alegação de que o documento teria sido sorrateiramente incluído pelo vendedor não prospera, pois se trata de documento com caracteres distintos do contrato, com os valores em destaque, os quais são facilmente perceptíveis pelo consumidor no momento da assinatura, atendendo, portanto, ao dever de informação que cabe ao fornecedor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III e artigo 54, § 3o).
V. Destarte, a sentença merece reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois a dívida é regular e não deve ser declarada inexistente.
VI. Em consequência, merece procedência o pedido contraposto, pelo montante afirmado pela parte recorrente (R$ 2.842,28), uma vez que encontra amparo nos documentos coligidos (IDs 26054584 - Pág. 8 e 26054584 - Pág. 13). O valor de R$ 845,71 afirmado pela parte recorrida é parcial, como se vê no documento ID 26054589 - Pág. 3 e não contempla a multa pela quebra de fidelização (ID 26054583 - Pág. 5), cuja regularidade não é objeto do presente processo.
VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.842,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais, vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação (02/10/2020) e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação.
VIII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).